Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708725-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS DE FARIAS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O Compulsando os autos no Juízo de origem verifiquei que os autos foram enviados a Contadoria Judicial. Indago se ainda existe o interesse no julgamento do recurso pelas partes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator